Tribunal: STF
Processo: ARE 826531
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO: MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.